Tribunal: TJBA
Processo: 0002815-74.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002815-74.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: DJALMA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (COLLOR II). ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÕES DIVERSAS (ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL, ORDEM DE SOBRESTAMENTO). ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTEGRALMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO SEM REPERCUSSÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E REJEITADAS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SOBRESTAMENTO EM FACE DA REVOGAÇÃO EXPRESSA DE TAL DETERMINAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 632.212/SP (TEMA 285). MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra Acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e
negou provimento
à Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência em ação de cobrança de expurgos inflacionários. O Embargante alega erro material e omissões diversas, incluindo ilegitimidade passiva (Banco Econômico e Banco Central), incompetência do juízo, falta de documento essencial e a necessidade de sobrestamento do feito por ordem do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão por não ter enfrentado, de forma adequada ou explícita, as alegações do Embargante quanto à ilegitimidade passiva, incompetência de juízo, ausência de documento essencial e a suposta ordem de sobrestamento do Supremo Tribunal Federal, configurando vícios sanáveis pela via dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nos casos expressamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

4. O Acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e coerente para negar provimento à apelação, enfrentando as preliminares suscitadas e o mérito da demanda de forma que a prestação jurisdicional foi completa para o deslinde do recurso.

5. O
erro material
apontado pelo Embargante, relativo à menção de fundamentação atinente à execução individual de sentença coletiva, não altera a substância do julgado, que se manteve coerente com o resultado de não provimento da apelação e com a confirmação do direito aos expurgos, não configurando, assim, vício sanável por esta via recursal.

6. As preliminares de
ilegitimidade passiva
(em relação ao Banco Econômico e ao Banco Central) e
incompetência de juízo
foram expressamente enfrentadas ou implicitamente rechaçadas pelo Acórdão, que reconheceu a responsabilidade do banco depositário e a competência da Justiça Estadual, não havendo omissão.

7. A alegada
ausência de documento essencial
para o indeferimento da inicial não configurou omissão, uma vez que a sentença de procedência, confirmada em segundo grau, pressupõe a suficiência da instrução probatória ou a superação da questão por outros meios.

8. A pretensão de
sobrestamento do feito
baseada no RE 632.212/SP (Tema 285) é infundada, pois a própria decisão do Supremo Tribunal Federal
revogou a determinação de suspensão
dos processos em fase recursal relativos a expurgos inflacionários de Planos Econômicos.

9. A insurgência do Embargante demonstra mero inconformismo com a solução adotada, buscando a reanálise do mérito da apelação, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre um ponto específico ou a presença de erro material na fundamentação não caracteriza omissão ou vício sanável por Embargos de Declaração quando o acórdão resolve integralmente a controvérsia com base em fundamento jurídico autônomo e suficiente, sem alteração do resultado prático do julgamento.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à veiculação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo a insurgência ser veiculada pela via recursal apropriada.

3. A determinação de suspensão de processos relacionada a expurgos inflacionários (Tema 285 do STF) foi revogada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do RE 632.212/SP, tornando descabido o pedido de sobrestamento em sede de Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)